Tribunal: TJDFT
Processo: 0216375-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0216375-40.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA MOTA SILVA APELADO: JOSÉ RICARDO MARTINS DE MATOS DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por FLAVIA MOTA SILVA contra a r. sentença (ID 53939650) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que – no cumprimento da sentença de ID 53939489 promovida em face de JOSÉ RICARDO MARTINS DE MATOS – reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva (dano moral) e extinguiu em parte o processo, prosseguindo-se a execução, quanto à condenação remanescente, em relação a obrigação de fazer (transferência de contrato de financiamento de motocicleta para o nome do réu/apelado). Após o acolhimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença, ao ser instada pelo Juízo de origem, a exequente desistiu do cumprimento de sentença em relação ao objeto remanescente (ID 53939652), o que foi homologado pela sentença de ID 53939653. Requer a anulação da sentença. Preparo recolhido (ID 53939658). O apelado deixou transcorrer o prazo para contrarrazões (ID 53939663). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sobressai dos autos que pronunciamento judicial, que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, embora nominado como sentença, trata-se de decisão, uma vez que acolheu apenas a prescrição da pretensão executiva (dano moral), prosseguindo-se a execução. Convém registrar que "a jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento (AgInt nos EDcl no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020). Ademais, caracterizando-se o ato como erro grosseiro, é incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora